Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ENVIO A TERCEIROS DE SENHA E CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da instituição bancária a ressarcir os danos materiais e morais causados pela ação de estelionatário.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Destarte, tendo em vista o recorrido ser a instituição bancária que emitiu e operacionaliza o cartão de crédito do consumidor, alvo da ação de estelionatários, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
4. Da análise da situação econômica da autora/recorrente, consubstanciada no valor do seu salário e custos mensais ordinários, com pagamento de parcelas de empréstimo e demais despesas, IDs 21834428 a 21834437, e não havendo outros documentos que infirmem a sua hipossuficiência econômica, a mesma faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
5. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
6. Na hipótese dos autos, a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido, mas, sim, de negligência da própria recorrente que, diante do ardil orquestrado pelos estelionatários, digitou sua senha perante falsa central telefônica, bem como forneceu seu cartão de crédito de uso pessoal e intransferível, comprometendo assim os sistemas de autenticação, validação e segurança das operações bancárias realizadas na sua conta corrente.
7. De igual modo, não há que se falar em contribuição da instituição bancária para eclosão do evento danoso, ante a efetivação de compras acima do limite do cartão de crédito, porquanto não restou demonstrado que contatou com o banco para denunciar a utilização fraudulenta do seu cartão.
8. Destarte, não se tratando de fortuito interno, nos termos da Súmula 479, e ante a inexistência de ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, não se há de falar em responsabilidade civil do recorrido.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.